Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO. INADIMPLÊNCIA. GRUPO ECÔNOMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os apelantes insurgem-se da sentença que declarou nulidade parcial de cláusula contratual entre as partes e condenou apenas a terceira ré ao pagamento das parcelas acordadas no distrato do Instrumento Particular de Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento, no qual a terceira ré-apelada prometera a venda do imóvel então descrito e os apelantes comprometeram-se à compra pelo preço e forma avençada. Insistem na existência de responsabilidade solidária, baseada no art. 7o do CDC e no grupo econômico, assim como no dano moral indenizável.
2. O fato de empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico pode autorizar o redirecionamento da ação contra a outra empresa do mesmo grupo que não integrou a relação de direito material entre as partes, desde que evidenciada a insuficiência de patrimônio do devedor principal, tendo em vista que se trata de responsabilidade civil subsidiária, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC. De todo modo, sabido que a solidariedade não pode ser presumida e que deve resultar da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil, os autores-apelantes deveriam ter indicado os fatos que, conforme o art. 28 do CDC, justificariam o pedido de desconsideração da personalidade, bem como o formular pedido claro e preciso, consoante exigido pelos art. 322 e 324 do CPC, para viabilizar condenação da primeira e segunda rés em virtude de responsabilidade subsidiária.
3. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, o descumprimento do distrato nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos.
4. Apelação conhecida e não provida.